Tribunal: TJDFT
Processo: 0743279-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743279-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao edital do leilão designado para hoje, 10/10/2024 (autos no 0725477-82.2018.8.07.0001, ID no 213588021). 2. A agravante, em suma, defende que a decisão não deve prosperar, pois o edital deixou de observar o quinquídio previsto no art. 887, §1o do CPC, já que designou o leilão para o mesmo dia em que foi publicado, o que também afronta o art. 20 da Resolução CNJ no 236/2016 e o art. 8o do Provimento 51/2020 deste Tribunal. 3. Esclarece que o princípio da publicidade foi prejudicado e eventual arrematação será passível de nulidade. Por essa razão, a suspensão do leilão é medida necessária para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a suspensão do leilão e viabilizar a elaboração de novo edital que observe a legislação de regência. 5. Preparo (IDs no 64993273 e no 64993270). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 9. O edital impugnado pela agravante foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 12/9/2024, conforme se depreende da certidão no 2210813891 do processo de origem. Logo, as alegações da agravante não estão em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 10. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pela agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo à devedora e aos participantes do leilão designado. 11. No edital anexado ao ID no 210578203, págs. 1-5, há previsão do dia e do horário para a realização do leilão, tanto da primeira quanto da segunda hasta (dias 7 de outubro de 2024 às 18h20 e 10 de outubro de 2024 às 18h20, respectivamente - horário de Brasília). 12. A própria agravante declara que teve conhecimento do leilão antes da sua realização, tanto que apresentou impugnação ao edital, o que afasta a alegação de prejuízo. 13. Na descrição do bem consta o número de matrícula e o cartório de registro de imóveis, permitindo a todos os interessados a consulta da situação do bem, identificação de eventuais dívidas existentes e outros dados necessários à avaliação quanto ao interesse na arrematação, cujas informações são públicas e de fácil acesso. 14. Constata-se, portanto, que o vício alegado pela agravante não está amparado em elementos documentais idôneos. 15. Do atual cenário fático-jurídico dos autos, não é possível identificar a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. 16. Os demais argumentos que embasam a impugnação, reiteradas nas razões recursais, já foram objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0706748-35.2023.8.07.0000, inviabilizando a rediscussão das matérias (Acórdão no 1696647, 0706748-35.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2023, publicado no PJe: 12/05/2023.) 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO